Tribunal: TJDFT
Processo: 0712288-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0712288-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAILTON ANANIAS DA FONSECA AGRAVADO: MARCONI JUNIO DA SILVA, MARLY REGINA DA SILVA D E S P A C H O Manifeste-se o exequente acerca da diligência de ID 72899696, no prazo de 5 (cinco) dias. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator